Tribunal: STF
Processo: AI 91925
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-23
Data de publicação: 1983-05-23

Ementa:
RECURSO. PRAZO. AÇÕES DE ACIDENTE. INPS. APLICA-SE AO INPS O
DISPOSTO NO ART-188, DO CPC, NO QUE SE REFERE AO PRAZO, EM DOBRO,
PARA RECORRER DAS SENTENCAS DESFAVORAVEIS, EM AÇÃO DE ACIDENTE DO
TRABALHO. ENQUADRA-SE O INPS NO CONCEITO DE "FAZENDA PÚBLICA". NESSE
SENTIDO, A ORIENTAÇÃO, QUANTO A INCIDENCIA DO ART-475, III, DO CPC.
NÃO ESTA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, UT ART-475, II, DO
CPC, A SENTENÇA DESFAVORAVEL AO INPS, EM AÇÃO DE ACIDENTE DO
TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.